Tribunal: STF
Processo: HC 205483
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tereza Serrate de Campos em favor de Ricardo Alexandre de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 684.094/SP (evento 6).
     O Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de agravo em execução, deu provimento ao recurso ministerial para determinar a realização prévia de exame criminológico para o fim de análise do pedido de progressão de regime do ora paciente.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
      Desse modo, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fim de verificar eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    Inicialmente, cumpre destacar que não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da CF, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 
    Referido entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"). 
    Confira-se, ainda, sobre o tema: 
    (…)
    Da leitura dos autos, verifica-se que o Juízo da Execução deferiu ao paciente o seu pedido de progressão ao regime aberto, com base nos seguintes fundamentos:
    “Em que pese o parecer contrário do Ilustre Representante do Ministério Público, verifica-se dos autos que o sentenciado mantém boa conduta carcerária, possui situação processual definida, cumpriu mais de 1/6 do total de sua reprimenda e não registra faltas disciplinares durante o cumprimento da reprimenda, preenchendo assim os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção do benefício. O sentenciado possui lapso temporal para concessão do benefício. Sua situação processual está definida e apresenta bom comportamento carcerário." 
    Ao analisar o agravo em execução manejado pelo Parquet, o Tribunal de origem revogou a referida decisão nos seguintes termos (e-STJ, fls. 8-10): 
    "Ao consultar o boletim informativo, verifico que o condenado é reincidente, tem aproximadamente 6 anos de pena a cumprir e desde 2000 tem ingressos no sistema carcerário e tem condenações por furtos, roubos, lesão corporal. 
    [...] 
    Assim, apesar de o exame criminológico não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja fundamentada. Destaca-se que nos termos da Súmula 439 do E. Superior Tribunal de Justiça ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’. Desta forma, dado o histórico prisional e de crimes violentos se faz necessária a realização de exame criminológico para que se analise com maior cautela a viabilidade de colocá-lo em regime mais brando." 
    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do apenado indicando a necessidade de melhor análise. 
    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, diante do histórico prisional desfavorável do apenado. 
    Nesse sentido, mutatis mutandis: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidônea a determinação judicial de realização prévia de exame criminológico para a concessão do benefício, uma vez baseada na gravidade abstrata do crime. Aponta a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a cassação da decisão da autoridade (Tribunal de Justiça) que determinou o retorno do paciente ao cárcere para realização do exame criminológico’, bem como que seja revogado o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora